Tribunal: TJBA
Processo: 8127218-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127218-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. D. V. D. A. e outros (2) Advogado(s): CLEIDE FERNANDES DUARTE, DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e outros (2) Advogado(s):LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, CLEIDE FERNANDES DUARTE ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO COM TDAH. PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SEGURANÇA ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, envolvendo falha na prestação de serviços educacionais a aluno com TDAH. 2. A parte autora busca o custeio de profissional de apoio educacional especializado, a majoração da indenização por danos morais e a instalação de grades no terraço da biblioteca. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 3. Examina-se: (i) o dever da instituição privada de custear profissional de apoio educacional especializado para aluno com TDAH; (ii) a caracterização de falha na segurança escolar; (iii) a adequação do quantum indenizatório; e (iv) a readequação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A Constituição Federal (arts. 205, 208, inc. III e 227), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015, arts. 27 e 28), a Lei n.º 14.254/2021, a LDB (Lei n.º 9.394/1996, art. 59, inc. III) e o Decreto n.º 8.368/2014 impõem às instituições privadas de ensino o dever de assegurar profissionais de apoio escolar, sem cobrança adicional. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que "a contratação de profissional para acompanhamento em ambiente escolar não se confunde com o tratamento terapêutico coberto pelo plano de saúde, sendo responsabilidade da instituição de ensino a adaptação pedagógica" (REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024). Precedentes estaduais confirmam essa obrigação. 6. No caso concreto, laudos médicos e relatórios pedagógicos demonstram a necessidade imediata de acompanhamento especializado, configurando periculum in mora educacional. 7. A instituição incorreu em omissão dúplice: (a) quanto à segurança física, ao permitir acesso desprotegido ao terraço; e (b) quanto à inclusão pedagógica, pela recusa em assegurar o acompanhamento. Ambas configuram falha grave na prestação do serviço (CDC, art. 14). 8. A recusa injustificada e a negligência quanto à segurança configuram dano moral in re ipsa, por violarem direito fundamental e atingirem a dignidade da criança. O desenvolvimento infantil é irreversível; a ausência de suporte adequado compromete o aprendizado e intensifica a vulnerabilidade. 9. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente. A indenização deve cumprir funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando-se: (i) a gravidade da conduta; (ii) a vulnerabilidade da vítima; (iii) o grau de culpa; (iv) a repercussão do dano; e (v) a capacidade econômica das partes. Majoração para R$ 8.000,00. 10. Reformada a sentença para reconhecer o dever de custeio do profissional e majorar a indenização. Readequada a sucumbência, com honorários de 17% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, arts. 85, § 11, e 86, p.u.). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos. Recurso da autora provido integralmente. Recurso da ré não provido. Restabelecida a obrigação de custear profissional de apoio educacional especializado. Majorada a indenização de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros pela SELIC, deduzido o IPCA, da citação. Mantida a obrigação de instalação de grades no terraço. Honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor atualizado da condenação, a cargo da ré. Tese de julgamento: "1. As instituições privadas de ensino têm o dever de custear e disponibilizar, sem ônus adicional à família, profissional de apoio educacional especializado para alunos com TDAH, nos termos da CF/1988 (arts. 205, 208, III e 227), da Lei nº 13.146/2015 (arts. 27 e 28), da Lei nº 14.254/2021, da LDB (art. 59, III) e do Decreto nº 8.368/2014. 2. A omissão em garantir acompanhamento educacional especializado e segurança física no ambiente escolar configura falha grave na prestação do serviço e gera responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14). 3. A negativa injustificada de apoio educacional especializado caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima, o grau de culpa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 205; 208, III; e 227; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CDC, art. 14; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28, XVII e § 1º; Lei nº 14.254/2021, arts. 1º, parágrafo único, 2º e 3º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 59, III; Decreto nº 8.368/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJSP, AI 2236131-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJSP, AI 2189725-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2024; TJMS, AI 2000964-12.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 26.09.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.º 8127218-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados A. D. V. A., menor impúbere, representado por sua genitora JOYCE DANTAS OLIVEIRA ABREU e UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER OS RECURSOS E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DE A. D. V. A., menor impúbere, representado por sua genitora JOYCE DANTAS OLIVEIRA ABREU, E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23